Tribunal: TJES
Processo: 5014949-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014949-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
RECORRIDO: ELAINE DA SILVA VITORIANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE. ANÚNCIO NO INSTAGRAM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A VÍTIMA PROCUROU A EMPRESA. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5014949-92.2023.8.08.0048

Recorrente: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Recorrido: ELAINE DA SILVA VITORIANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7512302).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que a parte não é legítima para figurar no polo passivo;
b)
que a sentença responsabiliza o recorrente pelos danos causados por terceiro, todavia não houve fato fortuito interno;
c)
que o recorrente não celebrou o contrato que se pretende rescindir ou recebeu os valores que fora condenado à restituir;
d)
que há indicação no site do recorrente que não há pedido de pagamento para liberação de empréstimo;
e)
que há no site do recorrente indicação de números para tirar dúvidas;
f)
que pugna pela reforma da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de apurar a responsabilidade da instituição financeira quanto ao golpe sofrido pela parte autora.

Aduz a parte autora na inicial que viu uma propaganda no aplicativo Instagram de que a empresa fazia empréstimos para pessoas negativadas.

Sustenta ainda que entrou em contato via whatsapp com um terceiro denominado Renato que se apresentou como gerente da empresa ré/recorrente e que celebrou contrato com a parte de um empréstimo de R$7.990,00 todavia nenhum valor foi depositado na conta da parte, momento no qual foi informada que teria um bloqueio na receita federal e para resolver deveria para o valor de R$990,00 o que não solucionou pelo qual foi solicitado outras transferências no valor de R$3.161,80 e ainda mais R$899,00, todavia esse último foi negado pois nesse momento a parte entendeu que se tratava de um golpe.

O réu afirmou em contestação sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade quanto aos fatos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Inicialmente, anoto que em atenção à teoria da asserção, passo a analisar a preliminar de legitimidade como mérito.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste ao recorrente, explico.

A responsabilidade civil decorre da comprovação de elementos substanciais, sendo eles o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Na responsabilidade objetiva ainda basta que seja comprovada a existência de dano, sendo indiferente a culpabilidade da parte.

Neste contexto, a súmula 479 do STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Tal responsabilidade decorre do risco da atividade exercida pela instituição financeira.

Ocorre que, no presente caso, não houve comprovação de caso fortuito interno como a exemplo vazamento de dados do consumidor que possibilitasse a terceiros a realização de golpes, mas sim que a iniciativa de contato com a empresa se deu exclusivamente pelo consumidor.

Cabe destacar que embora o contrato contivesse a logo e CNPJ da parte recorrente, essas informações são de fácil acesso, de modo que é possível que terceiro tenha fraudado o contrato colocando a logo e dados da empresa no instrumento.

Assim, entendo que o recorrido não agiu com a devida cautela ao transferir uma quantia substancial, ainda mais quando os pix continham informações de transferência para pessoa diferente da empresa, encontrando-se, portanto, presente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença,
caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social.
Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) (grifou-se)

Destaco ainda que embora a parte autora tenha alegado que soube do empréstimo por meio de um anúncio no Instagram, deixou de comprovar que ele provinha das redes sociais da parte recorrente, pelo qual não se pode imputar ao réu os danos sofridos pela parte autora.

Em razão do exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, pois na origem não houve a prática de qualquer ilícito pela parte recorrente, razão pela qual a improcedência da inicial é medida de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)